Tribunal: STF
Processo: RE 304011
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
O § 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado
   pela Carta de Outubro.
Precedentes.
Agravo regimental
   desprovido.